Tribunal: TJPA
Processo: 0026906-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026906-45.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MICHELLE LARRAT OLIVEIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão n° 2833661 desta Egrégia Turma que conheceu e negou provimento à Apelação n° 2554232, foi omisso, analisando tão-somente o tópico “DO DANO MORAL” e não analisando o tópico “DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA”.

3.

Nesse tocante, e considerando o teor do Acordão que conheceu o Recurso de Apelação e julgou-o totalmente improcedente mantendo o quantum indenizatório arbitrado na r. sentença (DANO MORAL) e nos termos do § 11, do art. 85 do CPC, majorou o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA), verifica-se que não assiste razão o embargante, não existindo omissão no julgado.

4.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Belém
em face do V. Acórdão de Id n° 2833661, que não deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo mesmo.

O embargante suscita a ocorrência de “
error in procedendo
” no Acórdão em virtude de omissão no tocante a análise do tópico “DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA”, analisando somente o tema da indenização por DANO MORAL ao manter o quantum indenizatório definido na Sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este bem inferior ao pretendido pela Apelada no importe de cinquenta salários-mínimos.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

A embargada não ofertou Contrarrazões. (Id n° 3236563)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No presente caso,
o embargante sustenta que o
Acórdão n° 2833661 desta Egrégia Turma que conheceu e negou provimento à Apelação n° 2554232, foi omisso, analisando tão-somente o tópico “DO DANO MORAL” e não analisando o tópico “DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
”.

Nesse tocante, importa ressaltar que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, o qual, em seu art. 85, § 3°, I e § 11º estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse tocante
, e considerando o teor do Acordão que conheceu o Recurso de Apelação e julgou-o totalmente improcedente mantendo o quantum indenizatório arbitrado na r. sentença (DANO MORAL) e nos termos do § 11, do art. 85 do CPC, majorou o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA), verifica-se que não assiste razão o embargante, não existindo omissão no julgado.

Colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse teor:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000879-26.2015.8.14.0063 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 –
Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804476-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )

Uma vez que tal matéria fora apreciada no
decisum
embargado, não há que se falar em vício de omissão a ser sanado no presente caso, não assiste razão ao embargante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2023